Tribunal: TJDFT
Processo: 0744253-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CP, ART. 215-A. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de importunação sexual (CP, art. 215-A). A Defesa postula a absolvição, seja pela ausência de dolo específico, seja pela insuficiência probatória (CPP, art. 386, II, III e VII).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar se há provas suficientes para a condenação do réu por importunação sexual, considerando o princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, II, III e VI) e os depoimentos prestados nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, comumente cometidos de forma clandestina, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando encontra amparo nas demais provas colhidas.
4. Pequenas divergências nos depoimentos em aspectos periféricos não prejudicam a credibilidade das declarações prestadas pela vítima e testemunhas/informantes.
5. A prática de ato libidinoso diverso (exibição da genitália) sem o consentimento da vítima configura o crime de importunação sexual, conforme previsto no art. 215-A do Código Penal, restando configurado o dolo de satisfazer à própria lascívia.
6. A dosimetria da pena observou o princípio da individualização, sendo desnecessária a demonstração matemática dos cálculos, pois se trata de exercício de discricionariedade do magistrado, conforme as particularidades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, tem relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A; CPP, arts. 156 e 386, II, III e VII.